Tribunal: TJBA
Processo: 8003086-25.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003086-25.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA SUZANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

APELADO: HUMBERTO FREITAS LIMA SANTIAGO

Advogado(s)
:
JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
CONTRATO FIRMADO COM A NOMENCLATURA DE
“ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS”.
ANUÊNCIA DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS NA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, CORROBORADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença
proferida
em
ação de adjudicação compulsória objetivando promover o registro imobiliário necessário à transmissão do imóvel
representado por um
lote de terreno urbano, medido 200 m2, referente ao Lote 08, da Quadra B do LOTEAMENTO ALTO DA PRIMAVERA, inscrito no cadastro Municipal sob o nº 01.01.075.0176.001
, que julgou improcedente o pedido
por entender que
a cessão de direitos não implica transferência da propriedade até que a transmissão causa mortis

seja regularizada.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se reconhecer a escritura de cessão de direitos hereditários como compra e venda, na medida em que todos os proprietários do imóvel estão anuindo com a venda.

III. Razões de decidir

3.
No caso, em que pese não afastar o reconhecimento de que na época da negociação, o imóvel não pertencia exclusivamente ao Sr. Geraldo, é fato que os demais proprietários, herdeiros da Sra. Clarice, anuíram com a
contenda, fazendo novamente quando do ajuizamento da presente demanda e em sede de contrarrazões.

4.
Assim, considerad
a a função social do Poder Judiciário na solução de conflitos, a intervenção na hipótese dos autos se mostra fundamental para a manutenção da justiça e da ordem social, especialmente quando todos os interessados convergem para a solução do litígio.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003086-25.2021.8.05.0248
, em que figuram como apelante ANA SUZANA OLIVEIRA e como apelada HUMBERTO FREITAS LIMA SANTIAGO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA